Tribunal: TJSP
Processo: 2047301-69.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-05-30
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECISÃO CONTRATUAL. FRANQUIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA VULNERABILIDADE DO FRANQUEADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC. Inconformismo contra decisão que acolheu a preliminar de incompetência do juízo. Cláusula de eleição de foro válida. Relação empresarial que obsta a declaração de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECISÃO CONTRATUAL. FRANQUIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA VULNERABILIDADE DO FRANQUEADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC. Inconformismo contra decisão que acolheu a preliminar de incompetência do juízo. Cláusula de eleição de foro válida. Relação empresarial que obsta a declaração de nulidade da cláusula. Inaplicabilidade do CDC ao contrato de franquia. Vulnerabilidade, ademais, não comprovada. Não demonstrada efetiva dificuldade de acesso à Justiça. Processo digital. Recurso desprovido